Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-76.2019.8.11.0102
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000779-76.2019.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VANIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 023.027.969-42 (APELADO), FABIO FERREIRA DE LIMA - CPF: 043.167.131-16 (APELANTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), FABIO FERREIRA DE LIMA - CPF: 043.167.131-16 (APELADO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), VANIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 023.027.969-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO PARCIAL (PENSÃO MENSAL). AUSÊNCIA DE PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONOMICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos em Ação Civil Ex Delicto ajuizada pela segunda apelante, fixando indenização por danos morais em R$ 50.000,00 e pensão mensal de 1/3 do salário-mínimo até os 65 anos da vítima.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a legitimidade ativa da genitora para pleitear pensão mensal em razão do falecimento do filho; (ii) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade da indenização por danos morais arbitrada;

III. Razões de decidir

3. Em relação à preliminar de ilegitimidade ativa, a concessão de pensão indenizatória requer comprovação de dependência econômica, conforme art. 948, II, do CC/2002. No caso concreto, a genitora possui renda própria como servidora pública, vive em união estável e seu companheiro possui atividade econômica, afastando a presunção de dependência econômica.

4. A indenização por danos morais, fixada em R$ 50.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento da mãe em razão do homicídio culposo e a capacidade econômica do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de pensão indenizatória exige comprovação efetiva de dependência econômica entre o beneficiário e a vítima. 2. O montante de R$ 50.000,00 a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.”

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interposto por
FÁBIO FERREIRA DE LIMA e VANIA CRISTINA DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da Ação Civil
Ex Delicto
ajuizada pela segunda apelante que acolheu parcialmente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:
“a) CONDENAR o réu ao pagamento de 1/3 sobre o salário-mínimo vigente à autora, a título de pensão mensal, a contar do evento danoso, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade (ou o falecimento da beneficiária, ora autora), o que ocorrer primeiro, devendo, outrossim, constituir capital ou caução fidejussória a fim de garantir a quitação do débito; b) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 50.000,00 a autora, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso. Por ficção jurídica, resolvo o mérito (CPC, art. 487, I). Custas finais, se houver, além de honorários sucumbenciais, estes últimos em 10% sobre o valor da condenação, pelo réu (CPC, art. 85, § 2º).”

O 1º apelante, Fabio Ferreira, preliminarmente defende a ilegitimidade ativa, eis que o Sr. Alexandre Fernando da Silva, deixou como herdeiro seu filho menor Victor Hugo de Oliveira Silva. Argumenta que a jurisprudência do TJ/MT é no sentido de que se na certidão de óbito constar que a vítima possuía descendentes, os ascendentes não têm legitimidade para requerer verba indenizatória.

Requer seja reconhecida de ofício, a ilegitimidade ativa da Recorrida, devendo o presente processo ser extinto sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos IV e VI, bem como o § 3º do CPC.

No mérito, argumenta que o valor fixado a título de danos morais, em R$ 50.000,00 foge a razoabilidade, posto que é policial militar com baixa graduação hierárquica, auferindo renda mensal que não ultrapassa R$ 4.069,98. Pugna pela redução.

Quanto a pensão mensal vitalícia, se superada a preliminar, argumenta que a apelante não produziu prova de dependência econômica com relação a vítima; a instrução comprovou que a apelada vive em união estável há mais de 10 anos e seu companheiro é proprietário de um bar. Além disso, a apelada é concursada e aufere renda mensal de R$ 2.999,34.

No ponto ainda argumenta que a jurisprudência é no sentido de que a concessão de pensão por morte de filho que já atingira a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito, o que, segundo alega, não resta comprovado.

No ponto, requer a reforma da sentença para afastar a pensão mensal vitalícia.

Nas contrarrazões a apelada pugna pela rejeição da preliminar de ilegitimidade ao argumento de que a jurisprudência reconhece a legitimidade ativa e que o seu filho residia com a época do falecimento e era arrimo de família. No mérito, espera pelo desprovimento do recurso.

A 2ª apelante (autora) discorda dos critérios utilizado pelo Juízo a quo, seja para fixação do pensionamento até 65 anos, ou para fixação dos danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Quanto ao primeiro ponto, argumenta que os critérios definidos pelo STJ, utilizando-se o critério de 65 anos levou em consideração a expectativa de vida da população brasileira a época, contudo, atualmente a expectativa aumentou para 72,8 anos.

Assim, “requer a reforma da sentença do Juízo a quo, a fim de alterar o critério utilizado, fixando que o pensionamento a ser pago pelo apelado, deve ser no montante equivalente ao que a vítima contribuiria com a genitora em 1/3 do salário mínimo, até que ele completasse 72,8 anos de idade, tempo de vida esse que correspondia com a expectativa de vida do brasileiro do sexo masculino em 2018 (data do fato), de acordo com o IBGE.”.

Seguindo, almeja a majoração dos danos morais para R$ 100.000,00.

Contrarrazões o apelado renova a tese contida nas razões recursais de ilegitimidade ativa e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Foi deferida a justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA.

Cuida-se de preliminar invocada apelação interposta por Fábio Ferreira de Lima em face de sentença que acolheu parcialmente os pedidos da ação civil ex delicto ajuizada por Vânia Cristina da Silva, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais e pensionamento vitalício.

O recorrente, em preliminar, suscita a ilegitimidade ativa da autora, sustentando que o falecido Alexandre Fernando da Silva deixou como único herdeiro o seu filho menor Victor Hugo de Oliveira Silva, o que afastaria a legitimidade da genitora para pleitear indenização, além da ausência de dependência econômica.

A sentença no ponto da dependência econômica é a seguinte:

“Quanto aos lucros cessantes, em parcela única de R$ 535.194,00, considerado o tempo de vida presumida, impende salientar que o pensionamento está previsto no art. 948, II do Código Civil, e consiste na prestação de alimentos a quem o morto os devia. Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família; II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. No caso, como pontuado acima, a vítima possuía 27 anos à época do óbito, e, consoante a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito do tema, a dependência econômica entre os membros de família de baixa renda é presumida, sendo dispensável a comprovação de que os pais dependiam economicamente do filho falecido (AgInt no REsp 1977849/BA; AgInt no REsp 2064885/SP e AgInt no AREsp 1903593 / RJ). No caso, desde o início desta ação a parte autora comprovou sua situação de hipossuficiência financeira - renda mensal de pouco mais de 1 (um) salário-mínimo - tanto que foi agraciada com os benefícios da gratuidade da justiça.

Portanto, sendo presumida a assistência mútua entre os integrantes da família de baixa renda, e comprovada a hipossuficiência nos autos, resta configurado o direito de recebimento do pensionamento pela morte do filho menor. A respeito do valor de tal prestação, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a pensão deve ser fixada em 2/3 (dois terços) do salário percebido pela vítima - ou do salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado -, até os 25 (vinte e cinco) anos de idade e, a partir daí, reduzida para 1/3 (um terço) do salário até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. Assim, tendo a autora formulado pedido no qual sinalizou que a monta de R$ 535.194,00 seria o que lhe caberia até a data em que o filho completaria 75 (setenta e cinco) anos, entendo que a razão não lhe assiste, nos termos acima delineados, porquanto a idade preconizada pelo STJ é de 65 anos”

A preliminar de ilegitimidade ativa merece detida análise.

A questão preliminar posta em exame se refere à legitimidade da genitora para postular pensão mensal em decorrência do falecimento de seu filho, sendo necessário analisar se há fundamentação jurídica para a percepção desse benefício por ascendentes.

O artigo 948, inciso II, do Código Civil dispõe que:

“No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.”

Dessa forma, a concessão de pensão indenizatória decorrente de ato ilícito exige a comprovação de que a vítima era responsável pelo sustento da parte requerente, ou seja, que havia uma obrigação alimentar efetiva e contínua.

O STJ, ao enfrentar essa questão, consolidou entendimento no sentido de que:

“A concessão de pensão por morte de filho que já atingiu a idade adulta exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em relação à vítima na época do óbito¿ (STJ, REsp 1616128 / RS , Ministra NANCY ANDRIGHI, - TERCEIRA TURMA, J.14/03/2017).

Diante desse entendimento, torna-se essencial verificar se há elementos concretos nos autos que evidenciem que a genitora dependia financeiramente do filho falecido para sua sobrevivência.

Nos autos, contudo, não há provas suficientes que indiquem que a vítima sustentava a mãe de maneira substancial e necessária. Pelo contrário, os elementos probatórios revelam que:

- A genitora era/é servidora pública concursada, auferindo renda própria no valor de R$ 2.999,34

.

- Ela vive em união estável há mais de 10 anos, e seu companheiro é proprietário de um bar, indicando que possui outra fonte de sustento

.

- A vítima não residia mais com a mãe, tendo fixado residência nos fundos de sua empresa de assistência técnica
.

- Não foram apresentados documentos que comprovem transferências bancárias, pagamentos mensais ou qualquer outro meio de sustento prestado regularmente pelo falecido à mãe
.

Calha registrar que eventual ajuda financeiramente a genitora não caracteriza dependência econômica a justificar a concessão do benefício.

O fundamento utilizado na sentença, de presunção de dependência econômica entre membros de família de baixa renda não se aplica ao caso; primeiro que ela não é absoluta e pode ser afastada quando há provas nos autos que indiquem que a genitora não dependia financeiramente do falecido; segundo, a jurisprudência do STJ exige a comprovação de dependência econômica real e efetiva, especialmente quando a vítima já atingiu a idade adulta e possuía vida financeira independente; terceiro que os elementos probatórios demonstram que a autora possuía renda própria, sendo servidora pública municipal concursada, com salário fixo de R$ 2.999,34
, vive em união estável e seu companheiro possui negócio próprio na região, aliada a circunstancia de que o falecido não residia consigo e ausência de prova da ajuda financeira.

Dessa forma, ainda que o STJ reconheça a presunção de dependência em famílias extremamente vulneráveis, tal entendimento não se aplica ao caso concreto, pois a autora não demonstrou hipossuficiência absoluta, nem que o falecido era seu arrimo financeiro.

Destarte,
acolho parcialmente a preliminar de ilegitimidade ativa da genitora do falecido quanto à pensão mensal, julgando extinta a ação (artigo 485, IV do CPC); no ponto, mantendo, no entanto, o pedido de indenização por danos morais, para o qual a genitora detém legitimidade ativa, decorrente do falecimento do filho.

Essa distinção decorre da natureza diversa dos dois pedidos: enquanto a pensão indenizatória exige dependência econômica comprovada, os danos morais estão vinculados ao sofrimento psicológico e emocional causado pela perda de um ente querido.

Dito isso, passo à apreciação conjunta dos dois recursos, uma vez que ambos envolvem a discussão sobre o quantum indenizatório, já que outras questões estão prejudicadas em face da ilegitimidade ativa parcial.

Pois bem. Enquanto a autora pugna pela majoração do valor para R$ 100.000,00, o réu pleiteia sua redução.

Vejamos.

A sentença fixou a indenização por danos morais em R$ 50.000,00, e a questão central reside na adequação desse montante aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a situação econômica do ofensor.

Sabe-se que os valores indenizatórios são variáveis, conforme a circunstância de cada caso concreto, sendo fundamental a observância de dois critérios principais:

1
- A
gravidade e a extensão do dano moral suportado pela parte autora; e

2- Capacidade financeira do réu e o caráter preventivo da condenação.

No presente caso, trata-se de homicídio culposo, modalidade em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado valores entre R$ 25.000,00 e R$ 75.000,00, considerando a dor da perda e as peculiaridades do caso concreto.

Contudo, um fator agravante merece destaque: trata-se de um homicídio culposo praticado por um agente de segurança pública, que, ao portar arma de fogo em um ambiente informal entre amigos, durante uma pescaria, agiu com negligência, resultando no disparo fatal contra a vítima.

Dessa forma, não há fundamento para a minoração pretendida pelo réu, tampouco para a majoração pretendida pela parte autora, uma vez que o montante fixado já cumpre adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Assim, mantenho o valor fixado na sentença (R$ 50.000,00), considerando-o justo e proporcional à gravidade do caso.

Tendo em vista o reconhecimento da ilegitimidade ativa parcial, redistribuo o ônus sucumbencial, ficando a cargo do apelante 75% (levando-se em conta a alegação tardia) e a autora 25%.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025